Tribunal: STF
Processo: ARE 1584404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
(Petição/STF n. 10.401/2026)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO RENÚNCIA DE PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Em 16.1.2026, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto por Mato Grosso, em decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E AO DESPORTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA ESTADUAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 29).

2. Em 4.2.2026, por meio da Petição/STF n. 10.401/2026, Mato Grosso informa que “a obra objeto da presente demanda – qual seja, a construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Estadual Jada Torres, localizada no município de Tangará da Serra/MT – foi integralmente executada e entregue” (fl. 1, e-doc. 33).

Afirma não subsistir “interesse jurídico na manutenção da lide, uma vez que o objeto da demanda foi plenamente satisfeito” (fl. 1, e-doc. 33).

Requer “o recebimento da presente petição como comunicação de fato superveniente, a homologação da desistência do presente agravo em recurso extraordinário e a consequente extinção do processo” (fl. 1, e-doc. 33).

3. Em relação ao pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário, é assente no Supremo Tribunal Federal a inviabilidade de homologação de pedido de desistência de recurso já julgado. Assim, por exemplo: 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (MS n. 30.259- AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 07.11.2017). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.349.823-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.4.2022).

Assim, recebo o presente pedido como renúncia ao prazo recursal, considerando ter sido o requerimento subscrito pelo Procurador do Estado (e-doc. 33), ao qual legalmente conferido poderes especiais. Nesse sentido, a decisão monocrática proferida no RE n. 1.452.900/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 4.11.2024.

4. Pelo exposto, homologo a renúncia ao prazo recursal (art. 225 do Código de Processo Civil). 

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora